Tribunal: STF
Processo: ADI 1343
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO
NACIONAL DA INDUSTRIA DE CIMENTO.
          Conquanto  se trate de  entidade sindical que, segundo seus
estatutos,  tem por base  territorial todo o território nacional, não
tem  legitimidade  para o  ajuizamento  de  ações da  espécie,  que a
Constituição  Federal,  no  art.  103, IX,  defere,  no  que  tange a
representação sindical, com exclusividade as organizações de terceiro
grau (confederações).
          Entendimento  assentado em  inumeros precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
          Não conhecimento da ação.